Tribunal: TJBA
Processo: 8036235-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8036235-38.2025.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR ADVOGADO(A): ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR - OAB/BA 37082 IMPETRADO: JUIZ PLANTONISTA DO NÚCLEO DE PRISÃO EM FLAGRANTES DA COMARCA DE SALVADOR/BA PACIENTE: JOSÉ EMANOEL SOUZA DA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA ARBITRADA EM VALOR EXORBITANTE. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VULNERABILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO. 2. CONCLUSÃO: CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS autuados sob nº. 8036235-38.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR, e, Paciente, JOSÉ EMANOEL SOUZA DA SILVA, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONCEDER PARIALMENTE A ORDEM, mantendo-se a liminar deferida no Plantão Judiciário de 2º Grau, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR